Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFESA PRESERVADA. NULIDADE AFASTADA. LEGÍTIMA PENHORA DE VALORES. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravante, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Agravo de Instrumento e Agravo Interno e, no mérito, não os proveu, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais, em especial, o bloqueio de valores via SISBAJUD, com a devolução do prazo recursal para eventual insurgência da executada em face da decisão que deferiu a busca de ativos em contas bancárias dos executados.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante sustentou a ocorrência de omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o colegiado reconheceu a ausência de intimação, porém, afastou a nulidade por ausência de prejuízo, sem sequer enfrentar os argumentos concretos apresentados nos recursos interpostos, principalmente, no que se refere ao prejuízo material decorrente do bloqueio de valor significativo, que comprometeu suas atividades operacionais e financeiras. Requereu o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com a consequente reforma do julgado, a fim de reconhecer a nulidade dos atos processuais. Pugnou pela manifestação expressa acerca dos artigos 189, 11, “caput” e §§ 6o ,7o e 8o, todos do CPC, para fins de prequestionamento.
5. Os embargados/agravados pugnaram pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos pela embargante, porque inexistente o vício apontado no Acórdão e requereram a imposição de multa, em face do caráter meramente protelatório dos embargos (ID 71372434).
6. Não está presente o vício apontado pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador em relação ao não acolhimento das razões recursais da embargante. Portanto, não há omissão no julgado, requisito para eventual modificação. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado, caso em exame.
9. Não obstante a rejeição dos embargos de declaração opostos, inexistem elementos aptos a demonstrar abuso do direito de recorrer pela parte embargante e que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.